Tribunal: TJBA
Processo: 0532903-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532903-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DULCE MARIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida reiterada. Serviço essencial. Existência de fato extraordinário. Dano moral configurado. Fixação de indenização proporcional e razoável. Recurso provido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, embora reconhecendo falha na prestação de serviço essencial, afastou a reparação por danos morais sob o fundamento de que a cobrança indevida configuraria mero aborrecimento, não caracterizando lesão extrapatrimonial.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a conduta reiterada e prolongada do fornecedor de serviço, com cobranças indevidas durante 18 meses, caracteriza fato extraordinário apto a configurar dano moral;

(ii) a adequação do valor da indenização, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de Decidir

3. A cobrança indevida por período prolongado, com valores desproporcionais ao consumo habitual, extrapola o mero aborrecimento, constituindo fato extraordinário que afeta a estabilidade financeira e emocional da consumidora, especialmente quando o fornecedor não adota medidas eficazes para corrigir a falha.

4. Fixa-se a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a duração da falha e a necessidade de prevenir condutas similares.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A cobrança reiterada de valores desproporcionais em serviço essencial, por período prolongado, caracteriza fato extraordinário que configura dano moral. "

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, incisos X e XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
DJe 27/02/2014; TJ-BA, APL 05022997420178050229, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, DJe 12/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0532903-86.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
DULCE MARIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA
e como Apelado
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA